Tribunal: TJDFT
Processo: 0732358-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PARA DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA. EXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão agravada que determinou a suspensão do processo por 1 (um) ano e o seu arquivamento, ante a ausência de bens penhoráveis, ao argumento de que o agravante não comprovou a distribuição da carta precatória expedida com a determinação de que fossem avaliados bens do devedor.
2. A execução corre em benefício do credor e nos autos principais há bens passíveis de penhora, tendo o exequente requerido a dilação do prazo para comprovar a distribuição da carta precatória, o que se mostra razoável, haja vista que o prazo de 5 (cinco) dias concedido pelo juízo recorrido não é suficiente se levado em consideração o fato de que os imóveis, cuja avaliação se pretende, estão em outro estado da federação. Portanto, incabível a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com base no art. 921, inciso III e § 1o, do CPC.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar o regular prosseguimento do processo originário.